Tribunal: CARF
Processo: 10580.727527/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.727527/2012-05
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.520 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
Demonstrada, pela fiscalização, a existência de declaração falsa prestada pelo
sujeito passivo, é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art.
89, § 10, da Lei 8212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2302-003.226 (efls. 577 e ss), e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a Seção, para
que seja rediscutida a seguinte matéria: compensação efetuada em ofensa ao art. 170-A do CTN,
antes do trânsito em julgado de decisão judicial reconhecendo o crédito, aplicação de multa
isolada – requisitos para configuração de falsidade. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727527/2012-05
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727527/2012-05

MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA. COMPENSAÇÃO ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
Para a incidência da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, há a
exigência expressa de que se comprove a “falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo”, de sorte que a mera alegação de ilegitimidade da compensação
realizada não é suficiente para a subsunção do tipo infracional.
A compensação efetuada em ofensa ao art. 170A do CTN, após o julgamento do REsp
1.167.039DF, em 2010, que, em regime de recurso repetitivo, praticamente inviabilizou
qualquer possibilidade de discussão judicial a respeito da aplicabilidade deste artigo,
denota conduta consciente do contribuinte (“falsidade da declaração”) passível de
enquadramento no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em conhecer parcialmente do
recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento, mantendo a glosa das compensações
efetuadas antes do trânsito em julgado da ação judicial interposta pelo contribuinte, em
afronta ao artigo 170A do Código Tributário Nacional e REsp 1.164.452, mantendo,
ainda, a aplicação da multa isolada, prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/9, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Vencidos os Conselheiros
Leo Meirelles do Amaral e Juliana Campos de Carvalho Cruz, que entenderam excluir a
multa isolada.
Neste tocante, em seu recurso especial, o contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 2302.002.567 e 2302-002.514, para a
aplicação da multa isolada, a mera indicação na GFIP de direito creditório oriundo de
ação judicial antes do trânsito em julgado não caracteriza falsidade da declaração, não
sendo, assim, suficiente para aplicação de multa de 150%.
O recurso não foi admitido em relação às outras matérias arguidas (a –
necessidade de diligência e b – compensação em razão de decisão proferida em mandado de
segurança, sem trânsito em julgado) e não foi interposto agravo.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pede que seja negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, ao argumento de que a inidoneidade da
declaração prestada pelo sujeito passivo importa na aplicação da multa isolada de 150%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Multa isolada de 150%
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista
no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida e falsa em GFIP, vez que a
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727527/2012-05

recorrente efetuou as compensações de créditos oriundos de ação judicial antes do respectivo
trânsito em julgado da decisão lá proferida.
Conforme exame de admissibilidade de efls. 834/840, corroborado pelo reexame
de efls. 841/842, o recurso não foi admitido em relação às demais matérias, nem tampouco no
tocante ao caráter confiscatório da multa, restando perquirir apenas sobre a comprovação da
falsidade da declaração prestada pelo interessado.
Para iniciar o exame da matéria, vale transcrever o dispositivo legal retro
mencionado:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Como se vê, quando o Fiscal comprova a falsidade da declaração prestada pelo
contribuinte em GFIP, apresentada com a finalidade de compensar seus créditos com seus
débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%.
No caso concreto, para a aplicação da multa, o Auditor-Fiscal analisou as decisões
judiciais que deram origem aos créditos declarados em GFIP, tendo constatado que na sentença
havia afirmação expressa segundo a qual a compensação deferida em Juízo somente poderia ser
efetuada após o trânsito em julgado da demanda (vide efl. 20). Citou-se, inclusive, o art. 170-A
do Código Tributário Nacional, que veda, de forma categórica, a compensação mediante
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da correlata decisão.
Quer dizer, a recorrente nem mesmo pode afirmar que agiu baseada no seu
entendimento a respeito da matéria, pois a mesma decisão que lhe deferiu o crédito condicionou
o seu aproveitamento ao trânsito em julgado. Desta forma, a recorrente agiu por sua conta e risco
e prestou, sim, declaração falsa em GFIP, consistente, indiretamente, em declarar a existência de
crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado, quando, em verdade, inexistia
coisa julgada. Diante da sentença que obstava o aproveitamento do crédito antes da coisa
julgada, é inquestionável que a recorrente agiu dolosamente, como demanda o precitado art. 89,
§ 10.
E também não passou despercebido ao relator do acórdão recorrido, cujo voto foi
vencedor, que a compensação fora efetuada após a decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual o encontro de contas depende do
cumprimento da literalidade do citado art. 170-A. Veja-se o seguinte trecho do voto:
No caso presente, a recorrente afrontou diretamente o artigo 170-A do CTN (É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial) e o fez
quando já não havia mais discussão judicial a respeito da sua aplicabilidade, posto que
as discussões jurisprudenciais até então existentes restaram superadas pelo advento do
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727527/2012-05

julgamento dos REsp ́s 1.167.039 e 1.164.452, ainda em 2010, em regime de recurso
repetitivo.
Dito de outra forma, o dolo da conduta do sujeito passivo é extraído das
circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto, que evidenciam a atitude intencional e
deliberada de aproveitar-se de créditos que ainda não gozavam do atributo da certeza, liquidez e
exigibilidade.
Neste caso concreto, portanto, entendo que a fiscalização demonstrou a existência
de declaração falsa prestada pelo sujeito passivo, sendo cabível a aplicação da multa isolada de
150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8212/91.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital